Tribunal: TJPA
Processo: 0002164-37.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002164-37.2018.8.14.0067

APELANTE: ZENOBIO RODRIGUES MACHADO

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA, EQUATORIAL ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE UNIDADE PÚBLICA EM NOME DE PARTICULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Zenobio Rodrigues Machado, na qual se declarou a inexigibilidade de débito referente ao contrato nº 100599007, determinando-se a transferência da titularidade da unidade consumidora à municipalidade e condenando-se os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em regime de solidariedade. O autor alegou ter sido indevidamente vinculado como titular da unidade consumidora correspondente à Escola Municipal Beatriz Otoni, o que gerou negativação indevida e constrangimentos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização da concessionária por danos decorrentes da indevida titularidade da conta de energia elétrica de imóvel público em nome de particular; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

Configura-se ato ilícito a manutenção de unidade consumidora vinculada a imóvel público em nome de particular, especialmente quando não comprovada a existência de contrato de prestação de serviço firmado com o autor.

5.

A ausência de diligência da concessionária em regularizar a titularidade, mesmo diante de indícios da irregularidade e da ciência quanto ao caráter público do imóvel, caracteriza omissão culposa ensejadora de responsabilidade civil.

6.

A negativação indevida do nome do autor, aliada à cobrança reiterada de dívida que não lhe competia e à imposição de termos de confissão, revela abalo à honra objetiva e subjetiva, justificando a condenação por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00), dividido entre os réus, observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com função pedagógica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da indevida vinculação de titularidade de unidade consumidora de imóvel público a particular.

2.

A ausência de prova de contratação válida, aliada à omissão em corrigir a irregularidade, caracteriza ato ilícito ensejador de indenização.

3.

A negativação indevida do nome do consumidor, quando vinculada a débito ilegítimo, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Zenobio Rodrigues Machado
em face da ora apelante e do
Município de Mocajuba,
julgou procedente a referida ação, declarando a inexigibilidade da dívida contestada na inicial referente ao contrato nº 100599007, que deverá ser transferida ao Município de Mocajuba, bem como condenou os requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado pelos requeridos.

Historiando os fatos, Zenóbio Rodrigues Machado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que teve seu nome vinculado como responsável pela unidade consumidora da Escola Municipal Beatriz Otoni, situada na comunidade ribeirinha de Mangabeira, Município de Mocajuba, o que ensejou cobranças mensais de consumo de energia e posterior negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Alegou que jamais deveria ter sido designado titular do fornecimento de energia elétrica daquele imóvel, pois se trata de prédio público municipal, cuja responsabilidade deveria recair sobre o ente federado. Relatou, ainda, ter sido compelido a firmar termos de confissão de dívida como condição para regularização do fornecimento, o que lhe causou enorme constrangimento e abalo moral.

Postulou, em síntese, a transferência da titularidade da conta para o Município de Mocajuba, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência do débito imputado a ele, bem como a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a contratação teria ocorrido de forma espontânea por parte do recorrido, não havendo qualquer coação ou vício de consentimento. Alega, também, que não houve prática de ato ilícito que ensejasse responsabilidade civil, uma vez que o fornecimento de energia foi efetivamente prestado no imóvel indicado, razão pela qual os débitos são legítimos e exigíveis.

No mérito, alega inexistência de qualquer dano moral indenizável, sustentando que a negativação decorreu de débito legítimo, o qual não fora adimplido, e que inexistiu qualquer abuso ou excesso por parte da concessionária. Argumenta, ademais, que a sentença não observou o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente no que tange à responsabilidade do consumidor em atualizar os dados cadastrais junto à distribuidora. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais e o acolhimento da reconvenção proposta.

Zenóbio Rodrigues Machado, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em sua integralidade. Asseverou que a conduta da apelante violou norma administrativa da ANEEL, ao permitir o cadastro de unidade consumidora de natureza pública em nome de particular, o que demonstra sua culpa e caracteriza ato ilícito. Ressaltou que, mesmo ciente da irregularidade, a empresa não interrompeu o fornecimento de energia por quase uma década, o que comprovaria sua ciência quanto à real titularidade do imóvel. Alegou, ainda, que a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, além das sucessivas cobranças e imposição de assinaturas em termos de confissão de dívida, geraram-lhe abalo moral, cuja indenização se mostra devida. Requereu, por fim, o desprovimento do apelo e a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por entender que a causa não envolve interesse público primário, tratando-se de matéria de cunho patrimonial entre particulares.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Zenobio Rodrigues Machado em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e do Município de Mocajuba,

julgou procedente a referida ação, declarando a inexigibilidade da dívida contestada na inicial referente ao contrato nº 100599007, que deverá ser transferida ao Município de Mocajuba, bem como condenou os requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado pelos requeridos.

Inicialmente, ressalto que a apelante é uma empresa concessionária de serviço público e a ela se aplica a responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte,
in verbis:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores,

independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., Malheiros, p. 627)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a
empresa concessionária de serviço público
é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela empresa concessionária de serviço público.

No caso dos autos, o apelado aduziu
que teve seu nome vinculado como responsável pela unidade consumidora da Escola Municipal Beatriz Otoni, situada na comunidade ribeirinha de Mangabeira, localizada no Município de Mocajuba, o que ensejou cobranças mensais de consumo de energia e posterior negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O recorrido alegou, ainda, que jamais deveria ter sido designado titular do fornecimento de energia elétrica daquele imóvel, pois se trata de prédio público municipal, cuja responsabilidade deveria recair sobre o Município de Mocajuba.

Relatou, por fim, ter sido compelido a firmar termos de confissão de dívida como condição para regularização do fornecimento, o que lhe causou enorme constrangimento e abalo moral.

Compulsando os autos, constatei que as alegações do apelado são pertinentes, pois os mencionados débitos em seu nome são oriundos, na realidade, do consumo de energia da Escola Municipal Beatriz Toni Franco, tendo em vista a documentação anexada ao processo.

Além disso, é importante mencionar que o Município de Mocajuba, durante a realização de instrução do feito, confirmou que a referida escola funciona no imóvel da unidade consumidora nº 100599007, que se encontrava indevidamente em nome do apelado.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que não há comprovação de que foi firmado contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica entre a apelada e o Sr.
Zenobio Rodrigues Machado
em específico para a unidade consumidora nº 100599007, não se desincumbindo a concessionária recorrente do ônus da prova que lhe cabia.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva da apelante, não há como afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao apelado.

Outrossim,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva da recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar da apelante é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado pelos requeridos, encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria existente.­ ­

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025